Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701551-31.2024.8.07.9000 Número do processo na origem: 0733233-63.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: MARIA LISBOETE BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DEBORA MAGNA FREITAS NUNES DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para que se manifeste quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, formulada nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora